Tribunal: TJDFT
Processo: 0711179-49.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0711179-49.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AGUIA - CREDITO E COBRANCA EXTRAJUDICIAL LTDA - ME AGRAVADO: FATIMA MARIA GOMES BARDINE D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Águia – Crédito e Cobrança Extrajudicial Ltda. - ME contra decisão proferida pelo Juízo da 7a Vara Cível de Brasília (ID 120293414 dos autos de origem) que, nos autos do cumprimento de sentença promovido contra Fátima Maria Gomes Bardine, indeferiu o pedido de transferência bancária dos valores depositados em conta judicial, resultado de penhora, para a conta titularizada pelo escritório de advocacia que representa a exequente, expedindo o respectivo alvará de levantamento. Em suas razões recursais (ID 34320531), a agravante argumenta ser credora da importância de R$7.374,12 (sete mil trezentos e setenta e quatro reais e doze centavos) e que, no curso do cumprimento de sentença, os atos expropriatórios de pesquisa de bem alcançaram resultado parcialmente frutífero, resultando em penhora de valor. Aduz ter solicitado, após a preclusão da intimação para impugnação à penhora, a transferência dos valores para conta bancária de titularidade do escritório de advocacia que representa a parte credora nos autos, tudo com fundamento nos poderes conferidos por procuração para receber e dar quitação. Aponta como motivo para o requerimento o suposto fato de que, em razão da pandemia de COVID19, as instituições bancárias não estariam realizando atendimento para liberação de alvarás. O Juízo a quo, entretanto, teria indeferido o pedido de transferência, por entender ser o caso de expedição de simples alvará de levantamento, além de ressaltar que o referido documento seria expedido apenas em nome da própria parte credora. Entende ser ilegal e arbitrária a expedição do alvará apenas em nome da credora, diante dos poderes que foram conferidos aos causídicos para dar e receber quitação. Aduz que o entendimento do Juízo de origem seria dissonante do restante dos magistrados, que priorizariam a transferência bancária para evitar o deslocamento das partes, especialmente no contexto da pandemia. Requer, assim, o conhecimento e o provimento do presente recurso para reformar a r. decisão e determinar a transferência bancária dos valores depositados em Juízo para a conta informada nos autos de origem. Preparo recolhido (IDs 34318454 e 34318452). Sem contraminuta. Registre-se terem sido os presentes autos distribuídos a esta Relatoria em razão de o Des. Humberto Adjuto Ulhoa não mais compor essa e. Turma, conforme certidão de ID 34322953. É o relato do necessário. 2. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. No particular, o recurso em questão não ultrapassa sequer a barreira do conhecimento, porquanto inadmissível, diante da ausência de interesse recursal. Com efeito, compreende-se que o interesse processual, e, igualmente, o interesse recursal, está vinculado ao binômio utilidade-necessidade. Assim, a parte recorrente deve esperar, em tese, que o recurso interposto proporcione situação mais vantajosa, do ponto de vista prático, do que aquela proferida na decisão impugnada, bem como que o recurso seja a via necessária para obtenção do bem da vida pleiteado. Nesse sentido, veja-se a lição de Daniel Amorim Assumpção Neves acerca do tema[1]: Existe uma proximidade evidente entre os pressupostos processuais e as condições da ação e os requisitos de admissibilidade recursal, sendo unânime na doutrina o entendimento de que o interesse recursal deve ser analisado à luz do interesse de agir. A mesma ideia de utilidade da prestação jurisdicional presente no interesse de agir verifica-se no interesse recursal, entendendo-se que somente será julgado em seu mérito o recurso que possa ser útil ao recorrente. Essa utilidade deve ser analisada sob a perspectiva prática, sendo imperioso observar no caso concreto se o recurso reúne condições de gerar uma melhora na situação fática do recorrente. Quase todos os problemas referentes ao interesse recursal se resumem a esse aspecto, sendo certo que, não havendo qualquer possibilidade de obtenção de uma situação mais vantajosa sob o aspecto prático, não haverá interesse recursal. Compulsando os autos de origem, verifica-se que, a despeito de o Juízo a quo ter manifestado restrição ao emitir o alvará de levantamento exclusivamente em nome da parte credora, o referido documento já foi efetivamente expedido desde o dia 12/5/2022, consoante se infere do ID de origem 124497007, constando expressamente a existência de poderes conferidos aos causídicos, ora peticionantes, para receber e dar quitação. Logo, os representantes legais da parte exequente, ora agravante, não estão impedidos de realizar o levantamento dos valores. O alvará encontra-se à disposição para o saque do saldo depositado em conta judicial. Assim, não subsiste interesse ao processamento do presente recurso, sobretudo porque seu conhecimento e eventual provimento iria contra o princípio da celeridade e economia dos atos processuais e, ainda, não traria nenhuma situação mais vantajosa, do ponto de vista processual, para a parte requerente. Observe-se, ademais, que a ordem de liberação dos valores por meio de alvará de levantamento, ao invés de transferência bancária, está amparada pela Portaria Conjunta n. 48, de 2/6/2021, desse e. TJDFT, que “Regulamenta a implantação e o procedimento de expedição do alvará judicial de pagamento eletrônico, no âmbito do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, por meio da integração entre os sistemas Processo Judicial Eletrônico e BANKJUS.”. Segundo o art. 5o do referido ato normativo interno, o alvará judicial de pagamento eletrônico poderá ser cumprido por crédito em conta bancária ou ordem de pagamento para saque em espécie. Confira-se: Art. 5o O alvará judicial de pagamento eletrônico poderá ser cumprido em uma das seguintes modalidades: I - crédito em conta bancária, por meio de transferência eletrônica via Sistema PIX na mesma instituição financeira ou para instituição financeira diversa da pagadora; II - ordem de pagamento para saque em espécie. Parágrafo único. O alvará judicial de pagamento eletrônico expedido para saque terá validade de trinta dias, contados da assinatura pelo magistrado no PJe. A opção por uma das modalidades para liberação dos valores está na esfera de discricionariedade do Juízo processante. Assim, não se vislumbra qualquer direito da parte em pleitear medida diversa da que foi efetivada. Ainda, a despeito da alegação de que as instituições bancárias não estariam realizando atendimento presencial para liberação de alvarás de levantamento, tal argumento foi deduzido sem nenhum lastro comprobatório dessa situação. Mais, os causídicos também não lograram demonstrar que possuem qualquer limitação para comparecimento pessoal para requisição do saque, especialmente se fazem parte de algum grupo de risco que justifique a substituição da modalidade de cumprimento do alvará de pagamento em virtude da pandemia de COVID19. Por fim, sobreleva anotar que o ato judicial impugnado, embora classificado como decisão interlocutória, não se reveste de conteúdo decisório, mas simples ato ordinatório para andamento do feito executivo, sendo, portanto, irrecorrível. 3. Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento, em consonância com o art. 932 do CPC[2] e o art. 87, III, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios[3]. Publique-se. Intime-se. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos. Brasília, 23 de maio de 2022. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de direito processual civil. Volume único. 9. ed. Salvador: Ed. JusPodivm, 2017, p. 1613. [2]Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; [3]Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) III - não conhecer, negar ou dar provimento a recurso, nos termos dos art. 932, III, IV e V, do Código de Processo Civil;